Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00118
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-02-26
Data de publicação: 2007-02-26

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2007/0118

Acusado:
Luiz Gonzaga Murat Junior
Ementa:
Cumpre ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado,
obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de
valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se de informação para obter, para si
ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
Inabilitação.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no artigo 11, IV, da Lei no 6.385/76,
decidiu aplicar ao acusado Luiz Gonzaga Murat Junior a pena de inabilitação para
o exercício do cargo de administrador e conselheiro fiscal de companhia aberta
pela prazo de cinco anos, por infração ao art. 155, § 1o, da Lei das S/A.
Nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, o acusado terá um prazo de 30
dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado Luiz Leonardo Cantidiano, representante do acusado Luiz Gonzaga Murat Junior.
Presente a procuradora federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da sessão de julgamento os Diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Durval Soledade, Eli Loria, Sergio
Weguelin e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
----------------------------------
Processo Administrativo Sancionador n.o SP-2007-0118
Interessado: Luiz Gonzaga Murat Júnior
Assunto: Quebra de dever de lealdade. Negociação com base em informações relevantes
ainda não divulgadas ao mercado.
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto

RELATÓRIO
1. Síntese do Caso
1. Trata-se de acusação de quebra de dever de lealdade formulada em face de Luiz Gonzaga Murat
Júnior, então diretor de finanças e de relações com investidores da Sadia S.A. ("Acusado")
1/11

2. No dia 7 de abril de 2006, o Acusado discutiu com o Banco ABN Amro a possibilidade de a Sadia S.A.
efetuar uma oferta pública de aquisição de controle da Perdigão S.A. No mesmo dia, o Acusado adquiriu
15.300 American Depositary Receipts – ADRs de emissão da Perdigão S.A., no valor total de USD
352,907.00
3. Entre os dias 7 de abril de 2006 e 29 de junho de 2006, as tratativas relacionadas à operação proposta
pelo Banco ABN AMRO evoluíram, passando a incluir os membros do bloco de controle da Sadia S.A.,
outros administradores, funcionários da instituição financeira e advogados da companhia.
4. No dia 29 de junho de 2006, o Acusado adquiriu adicionais 30.600 ADRs de emissão da Perdigão S.A.,
no valor total de USD 586,801.00.
5. Em 16 de julho de 2006, a Sadia S.A. disponibilizou no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
por meio do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, o edital de oferta pública
de aquisição das ações de emissão da Perdigão S.A., com o objetivo de adquirir, no mínimo, 50% mais
uma ação de emissão desta companhia.
6. No dia seguinte, 17 de julho de 2006, o mesmo edital foi publicado em jornais de grande circulação no
país.
7. Em 18 de julho de 2006, acionistas titulares de ações representativas de mais de 50% do capital social
da Perdigão S.A. tornaram pública sua recusa à oferta realizada pela Sadia S.A..
8. No dia 20 de julho de 2006, a Sadia modificou sua oferta, aumentando o preço de aquisição das ações.
9. Em 21 de julho de 2006, acionistas titulares de ações representativas de mais de 50% do capital social
da Perdigão S.A. tornaram pública sua recusa também à nova oferta elaborada pela Sadia S.A..
10. Na mesma data, 21 de julho de 2006, a Sadia S.A. retirou sua oferta de aquisição de ações da Perdigão
S.A..
11. Depois de publicamente divulgada a informação acerca da retirada da oferta de aquisição de ações por
parte da Sadia S.A., porém ainda no dia 21 de julho de 2006, o Acusado vendeu 15.300 ADRs de
emissão da Perdigão S.A., a um valor total de USD 351,976.00.
12. Graficamente, portanto:

13. As operações de compra e venda de ADRs realizadas pelo Acusado, por sua vez, podem ser assim
sintetizadas:
Data
Operação
Quantidade
Preço unitário (USD)
Total (USD)

07.04.06
Compra
15.300
23,06
352,907.00
29.06.06
Compra
30.600
19,17
586,801.00

Saldo em 29.06.06
939,708.00

21.07.06
Venda
15.300
23,00
351,976.00

Saldo em 21.07.06
1,116,364.00
2/11

Lucro em 21.07.06
176,656.00
14. Diante desses fatos, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários desta comissão
propôs termo de acusação contra o Sr. Luiz Gonzaga Murat Júnior, com fundamento no art. 155, § 1o,
da Lei das Sociedades por Ações.
15. O referido termo foi examinado e considerado formalmente regular pela Procuradoria Federal
Especializada e o Acusado foi devidamente intimado no dia 14 de junho de 2007.
16. No mesmo dia 14 de junho de 2007, a Procuradoria da República no Estado de São Paulo recebeu
ofício enviado por esta Comissão, em razão dos indícios de crime de ação penal pública existentes
nestes autos.
17. Após deferido pedido de prorrogação de prazo, a defesa foi protocolizada no dia 10 de agosto de 2007,
trazendo à apreciação do Colegiado os argumentos indicados abaixo.
1. Argumentos da Defesa
1. O Acusado, por meio de seu advogado, estruturou sua defesa em duas partes, alocando na primeira
delas o que chamou de preliminares e, na segunda, o que considerou tratar-se de elementos de mérito.
2. Entre as preliminares, o Acusado argüiu que:
i. o § 6o, do art. 9o, da Lei n.o 6.385/76 não se aplica ao caso concreto, pois a conduta do Acusado não pode ser
considerada como fraudulenta;
ii. como o § 6o, do art. 9o, da Lei n.o 6.385/76 não é aplicável, a CVM não tem competência para punir a conduta
imputada ao acusado;
iii. ainda que fosse aplicável, o § 6o, do art. 9o, da Lei n.o 6.385/76, a CVM só tem competência para punir
condutas que causem danos a pessoas residentes no território nacional, o que não ocorreu ou não foi
comprovado no caso concreto;
iv. considerando que o Acusado celebrou um "consent decree" com a Securities and Exchange Comission – SEC
em decorrência das mesmas operações, eventual punição pela CVM configuraria bis in idem;
v. o § 6o, do art. 9o, da Lei n.o 6.385/76, inserido pelo Decreto n.o 3.995/01 é inconstitucional, uma vez que trata de
matéria que não poderia ter sido regulada por decreto presidencial.
1. Com relação ao mérito, o Acusado argumenta que:
i. no momento das aquisições dos ADRs da Perdigão, inexistia "informação concreta que pudesse ter sido objeto
de utilização privilegiada", havendo, de outro lado, fundamentos de mercado para a aquisição daqueles valores
mobiliários;
ii. no momento da venda pelo Acusado de parte dos ADRs adquiridos, a informação a respeito da revogação da
oferta pública pela Sadia S.A. já era de conhecimento público;
iii. o art. 155, § 1o, da Lei das Sociedades por Ações não se aplica ao caso, pois o Acusado não transacionou com
valores mobiliários da Sadia S.A e sim da Perdigão S.A., empresa da qual não era administrador.
É o relatório.
-------------------------------
1Todas as operações imputadas ao Acusado, e indicadas neste voto, foram realizadas por meio de escritório da corretora norte-americana Merryl Linch,
sediado em Coral Gables, Florida. As ordens foram transmitidas por telefone, pelo Acusado, sempre a partir do território brasileiro. Além disso, as
operações foram efetuadas em nome de offshore controlada pelo Acusado, denominada Blackhill Investments.
2Os valores expostos consideram as cotações médias de compra e de venda, ponderadas pelas quantidades negociadas, e em valores aproximados, bem como o desdobramento ocorrido com
os ADRs de emissão da Perdigão S.A. no mesmo período. O valor total é o montante bruto indicado nos extratos de corretagem. O saldo final e o lucro final, este não realizado, levam em conta
a cotação de fechamento dos ADRs da Perdigão S.A. em 21.07.06, no valor de USD 24,98. Por saldo final quer se dizer o valor da venda somado ao valor da carteira naquela data. Os dados
se baseiam, ademais, em tabela constante no termo de acusação.
----------------------------------
3/11

V O T O
1. Introdução
1. Os autos do caso demonstram de forma inconteste que o Acusado adquiriu ADRs da Perdigão S.A.
após ter iniciado tratativas com o Banco ABN Amro S.A. para a realização de uma oferta pública de
aquisição do controle.
2. Segundo a Acusação, essa conduta configura infração ao disposto no art. 155, §1o da Lei no 6.404/76,
de 15 de dezembro de 1976, que tem o seguinte teor:
Art. 155. (...)
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz
de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários.
3. Contra essa imputação, a defesa argumenta que:
i) o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 não se aplica ao caso concreto, pois a conduta do Acusado não
pode ser considerada como conduta fraudulenta;
ii) como o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 não é aplicável, a CVM não tem competência para punir o
Acusado;
iii) ainda que fosse aplicável, o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 só autoriza a CVM a punir condutas que
causem danos a pessoas residentes no território nacional, o que não ocorreu ou não foi comprovado no
caso concreto;
iv) o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76, inserido pelo Decreto no 3.995/01, é inconstitucional, uma vez que
trata de matéria que não poderia ter sido regulada por decreto presidencial;
v) no momento das aquisições dos ADRs da Perdigão, inexistia "informação concreta que pudesse ter
sido objeto de utilização privilegiada";
vi) o Acusado adquiriu os ADRs com base em informações públicas, amplamente disseminadas no
mercado;
vii) no momento da venda pelo Acusado de parte dos ADRs adquiridos, a oferta pública já havia sido
revogada publicamente;
viii) o art. 155, §1o, da Lei das Sociedades por Ações não se aplica ao caso, pois o Acusado não
transacionou com valores mobiliários da Sadia S.A. e sim da Perdigão S.A., empresa da qual não era
administrador; e
ix) considerando que o Acusado celebrou um "consent decree" com a Securities and Exchange
Comission – SEC em decorrência das mesmas operações, eventual punição pela CVM configuraria bis
in idem, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
4. Analisarei cada um dos argumentos acima em itens separados deste voto.
2. Alcance do § 6o do art. 9o
1. Em sua defesa, o Acusado alega que o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 não se aplica ao caso, pois sua
conduta não configura "conduta fraudulenta", conforme a definição prevista na Instrução CVM no 8/79.
2. Reproduzo, abaixo, tanto o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 quanto o item II da Instrução CVM no 8/79:
Lei no 6.385/76
Art 9o (...)
§6o A Comissão será competente para apurar e punir condutas fraudulentas no mercado de valores
4/11

mobiliários sempre que:
I - seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no território nacional, independentemente do
local em que tenham ocorrido; e
II - os atos ou omissões relevantes tenham sido praticados em território nacional.
Instrução CVM no 8/79
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários , aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...)
3. Acredito que o Acusado tenha razão ao afirmar que a sua conduta não pode ser tipificada como
"condut[a] fraudulent[a] no mercado de valores mobiliários", conforme exige o §6o do art. 9o da Lei no
6.385/76. Na minha opinião, a quebra do dever de lealdade – tipo legal imputado ao acusado – não é
necessariamente praticada no "mercado de valores mobiliários", nem pode ser considerada uma
"conduta fraudulenta". Por mais abrangentes que sejam esses conceitos, parece-me impossível
interpretá-los de forma a abarcar a quebra de dever de lealdade.
4. Isso não significa, contudo, que eu concorde com o argumento do Acusado de que o §6o do art. 9o da
Lei no 6.385/76 englobe apenas as operações conceituadas como fraudulentas pela Instrução CVM no
8/79. A meu ver, o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 trata da fraude em um sentido bastante genérico,
como é usual nesse ramo do direito, seja no Brasil, seja no exterior. Embora não alcance a quebra de
dever de lealdade, o conceito de "conduta fraudulenta" utilizado na §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 é
bem mais amplo do que o previsto na Instrução CVM no 8/79.
5. Acho desnecessário e arriscado tentar definir a priori, neste voto, o exato alcance da expressão
"conduta fraudulenta", entendida no sentido amplo advogado acima. Por ora, basta concluir que esse
conceito não abrange a quebra de dever de lealdade, razão pela qual o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76
realmente não se aplica ao caso concreto.
6. Mas disso não se pode inferir que a CVM não tenha competência para punir a infração cometida pelo
Acusado, conforme explicarei a seguir.
1. Competência da CVM
1. Segundo o Acusado, a competência extraterritorial da CVM se limita aos casos de conduta fraudulenta,
conforme prevê o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76. Como a conduta do Acusado não pode ser tida como
fraudulenta, a defesa alega que a CVM não tem competência para puni-lo.
2. Esse entendimento é incorreto.
3. O §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 é uma norma especial não-exaustiva. Ele não limita a competência da
CVM; apenas define essa competência para um caso particular, a saber, o caso de "conduta
fraudulenta". Para outros tipos de conduta irregular, o §6o do art. 9o nada tem a acrescentar.
4. Em se tratando de quebra de dever de lealdade, a competência da CVM é definida pelo art. 11 da Lei no
6.385/76. E esse artigo não contém qualquer limitação territorial.
5. Confira-se:
Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...).
6. É claro que esse dispositivo não confere à CVM, em princípio, competência para punir administradores
de companhias estrangeiras, pois elas não estão sujeitas à Lei das Sociedades por Ações. Porém,
sendo a companhia regida pela Lei no 6.404/76, seus administradores podem ser punidos pela CVM
sempre que descumprirem seus deveres para com a companhia, pouco importando o local onde a lei for
infringida.
5/11

7. Como a Sadia S.A. foi organizada em conformidade com a lei brasileira, tendo sede e administração no
país, ela é obviamente regida pelas nossas leis. O art. 60 do Decreto-Lei no 2.627, de 26 de setembro
de 1940, não deixa qualquer dúvida a esse respeito
Art. 60. São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que têm no país a
sede de sua administração
8. Em suma, o art. 11 da Lei no 6.385/76 confere competência à CVM para punir os administradores de
companhias abertas sempre que a Lei das Sociedades por Ações for aplicável, ainda que a infração seja
cometida fora do território nacional. E a Lei das Sociedades por Ações é aplicável ao caso concreto, pois
a Sadia S.A. foi organizada em conformidade com a lei brasileira, tendo sede e administração no país.
9. Ressalte-se que essa conclusão não implica nenhuma confusão entre lei aplicável e competência
internacional. Trata-se, ao contrário, de um caso em que a extensão da competência é dada pela
abrangência da lei aplicável.
10. Aos que acham essa conclusão por demais rigorosa, pergunto: Será que um administrador deve ficar
isento de punição pela CVM caso venha a constituir uma subsidiária no exterior para usurpar
oportunidades comerciais da companhia que administra? Será que um administrador que celebra um
contrato lesivo no exterior, sem observar seu dever de diligência, deve escapar à competência punitiva
desta autarquia? É claro que não.
11. Por tudo isso, entendo que a CVM tem competência para punir o Acusado por quebra de dever de
lealdade, muito embora o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 não seja aplicável a este caso concreto.
12. Cumpre ressaltar, de todo modo, que não chegaríamos a conclusão diferente se decidíssemos aplicar,
por analogia, as regras do direito processual. Isso vale tanto para as regras do direito processual civil
quanto para as regras do direito processual penal.
13. No âmbito civil, a competência do Poder Judiciário brasileiro é definida pelo art. 88 do Código de
Processo Civil:
Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil ;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
14. Como se sabe, os diretores de companhias brasileiras são sempre domiciliados no Brasil, por força do
art. 146 da Lei das Sociedades por Ações. Portanto, se o art. 88 do Código de Processo Civil fosse
aplicável, a CVM teria inegável competência para decidir o caso, pois o Acusado era diretor de
sociedade brasileira.
15. No âmbito penal, nossas autoridades judiciárias têm competência para punir qualquer crime sujeito à lei
brasileira. E os arts. 5o e 6o do Código Penal estabelecem, de maneira inequívoca, que os crimes
praticados no território nacional estão sujeitos à lei brasileira.
16. Confira-se:
Art. 5o Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
ao crime cometido no território nacional.
(...)
Art. 6o Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão , no todo ou em
parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
17. É fato incontroverso que o Acusado emitiu as ordens de compra de ADRs no Brasil. Portanto, ainda que
aplicássemos as regras do direito processual penal, o Acusado estaria sujeito à competência da CVM, já
que a conduta ilícita ocorreu, no todo ou em parte, no território nacional.
18. Qualquer que seja o critério adotado, portanto, chega-se à conclusão de que a CVM tem competência
6/11

para punir o Acusado por quebra de dever de lealdade.
1. Dano a Residentes
1. O Acusado argumenta, subsidiariamente, que sua conduta não causou danos a residentes no território
nacional. Com esse argumento, o acusado pretende afastar, mais uma vez, a aplicação do art. 9o, § 6o,
da Lei no 6.385/76.
2. Embora esse argumento seja indiferente para a resolução deste caso, já que o art. 9o, § 6o, da Lei no
6.385/76 não se aplica a este processo, considero útil combatê-lo, para que não reste dúvida a respeito
desse assunto.
3. É evidente que a conduta do Acusado causou dano direto à imagem da Sadia S.A. perante o mercado.
Além disso, a conduta do acusado também causou dano aos acionistas da companhia, que foram
indiretamente afetados pela quebra de dever de lealdade.
4. O fato de a acusação não ter quantificado esses danos não significa que eles não estejam
comprovados, muito menos que eles não existam. O art. 9o, § 6o, da Lei no 6.385/76 exige que a CVM se
convença de que houve dano a residentes; ele não exige que esse dano seja quantificado. No caso
concreto, o dano reputacional sofrido pela Sadia me parece inegável, ainda que não se possa quantificá-
lo, assim como o dano indireto sofrido pelos acionistas.
5. Concluo, assim, que a CVM teria competência para punir o Acusado ainda que o art. 9o, § 6o, da Lei no
6.385/76 fosse aplicável, tendo em vista o dano sofrido pela Sadia e, indiretamente, por seus acionistas
residentes no Brasil.
1. Inconstitucionalidade do §6o do art. 9o
1. O Acusado argumenta, ainda, que o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 é inconstitucional, pois foi inserido
na Lei no 6.385/76 por meio de um decreto presidencial. Segundo o art. 84 da Constituição da
República, um decreto presidencial poderia dispor apenas sobre a organização e o funcionamento da
CVM, jamais sobre sua competência.
2. A constitucionalidade do citado dispositivo gera, de fato, grande controvérsia. Também é controversa,
todavia, a possibilidade de que um órgão do Poder Executivo, ainda que autônomo, se recuse a aplicar
um decreto presidencial por entendê-lo inconstitucional.
3. Felizmente, este caso concreto não exige que a CVM se manifeste sobre essa controvérsia. Como já
disse acima, o §6o do art. 9o da Lei no 6.385/76 não é aplicável. E isso basta para os fins do presente
processo.
1. Ausência de Informações Concretas
1. O Acusado alega que, no momento das aquisições de ADRs, inexistia "informação concreta que
pudesse ter sido objeto de utilização privilegiada", já que a realização da oferta ainda dependia de
estudos e aprovação por parte do conselho de administração e controladores da Sadia S.A.
2. Esse argumento não me convence. O art. 155, §1o da Lei das Sociedades incide ainda que a
informação não-divulgada ao mercado seja incerta. Basta ler a lei para perceber esse fato:
Art. 155. (...)
§1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz
de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários.
3. O dispositivo acima proíbe o administrador de negociar com base em informação que seja "capaz de
influir de modo ponderável nas cotações de valores mobiliários". E é óbvio que a realização de uma
oferta pública pelo controle da Perdigão S.A. afetaria a cotação dos ADRs da companhia.
7. Fundamentos da Negociação
7/11

1. A defesa alega que o Acusado adquiriu os ADRs com base em informações públicas e não com base
nas informações privilegiadas de que dispunha. Segundo a defesa, os negócios realizados foram
motivados por fundamentos de mercado, como os reflexos da crise aviária e a entrada da Perdigão no
Novo Mercado.
2. Em circunstâncias normais, essas alegações poderiam até fazer sentido. Mas o fato é que o Acusado
adquiriu ADRs da Perdigão pela primeira vez no mesmo dia em que discutiu a realização da oferta
pública com o Banco ABN Amro SA. Nessas circunstâncias, as alegações do Acusado tornam-se
totalmente inverossímeis.
3. E as evidências não param por aí. Cerca de três meses depois, o Acusado realizou nova compra de
ADRs da Perdigão S.A. A essa altura, os estudos para realização da oferta pública estavam em estágio
bem mais avançado. Na verdade, essas compras foram realizadas a menos de um mês da oferta.
4. À luz desses fatos, devidamente comprovados nos autos e reconhecidos pelo Acusado, não acho crível
seu argumento de que as compras de ADRs realizadas não foram motivadas pela informação
privilegiada de que dispunha.
8. Momento das Vendas
1. O Acusado alega também que vendeu parte dos ADRs da Perdigão S.A. após a revogação da oferta
pela Sadia S.A. Ele ressalta, em seu favor, que essa venda só foi realizada após a divulgação de fato
relevante ao mercado, sem nenhum lucro.
2. Contudo, isso não torna a sua conduta regular. Sem dúvida, a infração cometida teria sido ainda mais
grave se os ADRs tivessem sido vendidos antes da divulgação ao mercado da revogação da oferta.
Todavia, a ausência desse agravante não exclui o óbvio: o acusado comprou os ADRs com base em
informação privilegiada.
3. O fato de o Acusado não ter obtido lucro com a operação também é irrelevante para a caracterização da
infração. Como ressaltam nossos precedentes, a negociação com base em informação relevante e
privilegiada é suficiente para a caracterização do ilícito previsto no art. 155, §1o, pouco importando se a
expectativa de lucro do infrator não foi concretizada.
9. Aplicabilidade do art. 155, § 1o
1. A Acusado também questiona a aplicabilidade do art. 155, § 1o a este caso. Segundo a defesa, esse
dispositivo não é aplicável porque o Acusado não era administrador da Perdigão S.A., companhia
emissora dos valores mobiliários adquiridos, mas sim da Sadia S.A.
2. Mas essa interpretação não é compatível com o texto legal, como se pode perceber facilmente:
Art. 155. (...)
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz
de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários.
3. Como se vê, o texto legal não restringe o alcance da proibição aos valores mobiliários da companhia
para a qual trabalha o administrador. Ciente do fato de que os administradores de sociedades anônimas
podem ter acesso a informações privilegiadas que afetem a cotação de valores mobiliários de outras
companhias, o legislador não restringiu a abrangência desse dispositivo.
4. E faz sentido que seja assim, até mesmo para proteger os interesses da companhia para a qual trabalha
o administrador. Condutas desse tipo podem causar danos à imagem da sociedade, como no caso em
exame, bem como prejudicar a conclusão de negócios importantes para a companhia.
5. No caso em exame, a conduta do Acusado não atrapalhou o negócio, pois a Sadia S.A. revogou
voluntariamente a oferta. Mas em outros casos, conduta semelhante por parte do administrador da
ofertante pode provocar aumentos indesejáveis no preço das ações, ou fornecer argumentos para que
os administradores da companhia alvo recomendem a rejeição da oferta pelos acionistas. Daí porque a
8/11

lei não restringe o alcance da proibição.
6. Em vista disso, concluo que a conduta do Acusado configura infração ao art. 155, § 1o, da Lei das
Sociedades por Ações.
10. Ne Bis in Idem
1. O Acusado alega, por fim, que a CVM estaria impedida de puni-lo em razão da prévia celebração de um
"consent decree" com a Securities and Exchange Comission – SEC. Fazê-lo violaria o princípio do ne
bis in idem.
2. Este argumento é equivocado por quatro razões.
3. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a proibição do bis in idem tem
aplicação bastante limitada no direito administrativo. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, órgãos
administrativos distintos podem penalizar duplamente a mesma conduta.
4. Em segundo lugar, até no direito penal, onde é expressamente acolhido pela legislação, o ne bis in idem
deve ser entendido como um princípio geral e não como uma regra absoluta.
5. Isso fica claro no art. 8o do Código Penal:
Art. 8o A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando
diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
6. Portanto, o princípio em questão não impede a punição do criminoso condenado no exterior; ele apenas
determina que a pena cumprida fora do país seja levada em consideração para efeitos de fixação ou
cômputo da pena imposta no Brasil.
7. Terceiro, o consent decree não é uma penalidade, mas um mero acordo homologado em juízo, que
obviamente não impede a aplicação de penalidades administrativas.
8. Quarto, a defesa não demonstra, como deveria, que o consent decree em questão foi obtido no âmbito
de um processo administrativo. Essa prova é imprescindível, pois a SEC desenvolve suas ações de
enforcement tanto por meio de processos administrativos quanto por meio de ações civis.
9. Na verdade, a evidência disponível indica que, neste caso, a SEC utilizou, ou pretendia utilizar, a
segunda alternativa. Com efeito, as folhas 185 a 192 dos autos reproduzem a petição inicial de uma
ação civil que foi ou seria movida pela SEC junto às cortes federais americanas.
10. Obviamente, um acordo obtido pela SEC em um processo de natureza civil nos Estados Unidos não
afasta a competência da CVM para apreciar o assunto na esfera administrativa. Afinal, um acordo da
mesma natureza obtido no Brasil não teria tal conseqüência.
11. De tudo isso, concluo que o princípio do ne bis in idem não impede a CVM de punir o Acusado. A meu
ver, o consent decree celebrado nos Estados Unidos pode ser levado em conta na fixação da sanção,
mas não constitui óbice à aplicação da penalidade.
11. Penalidade Proposta
1. Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser penalizado por infração ao art. art. 155, § 1o, da Lei
das Sociedades por Ações.
2. Na fixação da penalidade, parece-me importante destacar três fatores:
i. a extrema gravidade da conduta do acusado, que é tipificada como crime pelas leis brasileiras;
ii. os efeitos deletérios que condutas desse tipo têm sobre o mercado, pois afetam a confiança dos investidores; e
iii. o fato de o Acusado ser diretor de relações com investidores de uma companhia aberta.
1. Por outro lado, não posso deixar de levar em consideração o fato de que o Acusado já se comprometeu
a pagar uma quantia significativa às autoridades americanas e obrigou-se a não atuar naquele mercado
por cinco anos.
9/11

2. Tendo em vista os fatores acima, e com fundamento no art. 11, IV da Lei no 6.385/76, proponho a
inabilitação do Acusado para o exercício do cargo de administrador e conselheiro fiscal de companhia
aberta brasileira pelo prazo de 5 anos.
3. Acredito que essa penalidade seja proporcional à gravidade da conduta do Acusado, apta a restaurar a
confiança dos investidores no mercado, adequada à circunstância de que o Acusado era diretor de
relações com investidores de uma companhia aberta e complementar ao acordo firmado pelo Acusado
com SEC nos Estados Unidos.
É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
------------------------------------------
1 "Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos."
2Veja-se, por exemplo, os autores citados pelo Acusado, em sua defesa: Carvalhosa, Modesto; Eizirik, Nelson. A Nova Lei das S/A, Saraiva, São Paulo, 2002, p. 446 e ss.; Moreira, Ricardo
Guimarães. Poder regulamentar da comissão de valores mobiliários em face dos princípios da legalidade e separação de poderes. RDM, v. 131, jul.-set., Malheiros, São Paulo, 2003, p. 139 e
ss.; Chediak, Julian Fonseca Peña. A reforma do mercado de valores mobiliários. Lobo, Jorge (coord.). Reforma da lei das sociedades anônimas, Forense, Rio de Janeiro, p. 527 e ss..
3 Cf. e.g., voto do ex-diretor Wladimir Castelo Branco no PAS CVM no 17/2002, em sessão de 25.10.2005 e do diretor Eli Loria no PAS CVM no 2005/0155, em sessão de 21.08.2007.
4 Conforme tive a oportunidade de ressaltar em meu voto referente ao Processo CVM SP no 2005/0155, em sessão de 21.08.2007.
5Neste sentido, ver, por exemplo, as seguintes decisões do STF: MS 23796 / DF - Distrito Federal; MS 22728 / PR – Paraná; e HC 61480 / DF - Distrito Federal.
6Cf. Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5a edição, Editora Atlas, São Paulo, 2005, p. 133.
7Cf. definição de Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, 5a edição, Editora West Publishing Co., Minnesota, 1979, p. 370: "it’s not properly a judicial sentence, but is in the nature of a solemn contract or agreement of the parties, made under the sanction of the court, and in effect an admission by them that the decree is a just determination of their rights upon the real facts of the case, if such facts had been proved. It binds only the consenting parties, and it’s not binding upon the court".
8Cf., e.g., Loss, Louis; Seligman, Joel. Fundamentals of Securities Regulation, Fifth Edition, Aspen Publishers, Maryland, pp. 1506 e 1507.
9A conclusão decorre diretamente do princípio da independência das esferas administrativa e judicial, assim como da autonomia da responsabilização subjetiva. A esse respeito, v. decisão acerca do pedido de reconsideração referente ao Processo Administrativo CVM no RJ 2002/2941, proferida na reunião de 12.11.2002.

----------------------
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2007/0118 realizada no dia 26 de fevereiro de 2007.

Acompanho as conclusões do voto do diretor-relator, bem como a penalidade aplicada. Quanto aos fundamentos,
remeto-me ao meu voto no Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/117.

Eli Loria
DIRETOR
-----------------------
Voto proferido pelo Diretor Durval José Soledade Santos na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/0118 realizada no dia 26 de fevereiro de 2008.

Eu acompanho o relator nas suas razões e na punição proposta.

Durval Soledade
DIRETOR
----------------------------
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
10/11

no SP2007/0118 realizada no dia 26 de fevereiro de 2008.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.

Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/0118 realizada no dia 26 de fevereiro de 2008.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, que consistiu na aplicação da
pena de inabilitação temporária, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo de administrador e conselheiro
fiscal de companhia aberta para o senhor Luiz Gonzaga Murat Junior.
Informo, por fim, que o apenado poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
11/11